Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721572-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA BROLHANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Cristina Aparecida Brolhani contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A., diante da manifesta inadmissibilidade (ID no 72409121). 2. Na origem, em 1/7/2025, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, com fundamento no CPC, art. 330, inciso IV, em razão do descumprimento de decisão de emenda (ID no 241294009, autos de origem). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Na origem (ID no 241294009), foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo interno não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de interno em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO